Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705447-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: USINA JEQUITIBA SPE S.A., HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator